Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703067-51.2023.8.07.0002 RECORRENTE: DEIVID DO NASCIMENTO ARAÚJO RECORRIDO: DROGARIA GONÇALVES DIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). VENDA DE MEDICAMENTO. HOMEM MÉDIO. MÍNIMO DE ATENÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES MÉDICAS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A responsabilidade civil por fato do serviço (art. 14) possui os seguintes elementos são: 1) serviço defeituoso 2) dano (material e/ou moral); e 3) relação de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano. 2. A responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade integral. O próprio Código de Defesa do Consumidor-CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade, como no caso em que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, segundo prevê o art. 14, § 3o, II, do CDC. 3. Nos termos do § 1°, do art. 14: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." 4. A perspectiva do homem médio, ou seja, do ser humano razoavelmente atento e informado, sugere que o consumidor, na compra de medicamentes deve ter um mínimo de atenção às prescrições médicas (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC). Não é possível atribuir à ré (Drogaria) a responsabilidade pela internação do autor que comprou e utilizou o medicamento fora das recomendações médicas. 5. Não há que se falar em dever de indenizar quando ausente nexo de causalidade entre a conduta ou a omissão da requerida e o resultado danoso. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 932, inciso III, do Código Civil, sustentando que há claro nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o dano suportado pelo insurgente, ensejando, desse modo, na responsabilidade civil objetiva. Aduz que houve falha na prestação de serviço que lhe gerou graves consequências. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 932, inciso III, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) ainda que tenha havido equívoco na venda do medicamento, certo é que o autor realizou automedicação ao escolher tomar o xarope em sua dosagem máxima de forma não prescrita na receita médica. Deveras, a responsabilidade civil encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil e se caracteriza quando verificada a conduta comissiva ou omissiva, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso em análise, o primeiro elemento da responsabilidade civil já não está presente, uma vez que o dano sofrido pelo autor não decorre da venda da medicação, mas da utilização de forma equivocada, pois, mesmo com a receita médica indicando dois jatos de oito em oito horas, o autor, deliberadamente, fez a ingestão de xarope em sua dosagem máxima, mesmo sem essa orientação na prescrição do médico que lhe atendeu. E ainda que se avalie a conduta da ré, em vender medicação equivocada, o nexo causal entre referida conduta e o dano não se faz presente. Ora, o autor, mesmo com a receita e as prováveis orientações de seu médico, presumiu que deveria tomar a dosagem máxima do xarope adquirido (...)” (ID 61059289). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003